Tribunal: TJDFT
Processo: 0733088-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733088-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Felipe Pimenta de Araújo e Laura Morais Cury Pimenta de Araújo, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, do CC, mantendo o feito suspenso com base no art. 921, III e § 1o, do CPC. Em suas razões, narram os agravantes que, após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela empresa CGSG Participações Empresariais EIRELI, frustraram-se todas as tentativas de localizar bens da executada, constatando-se seu estado de insolvência. Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, segundo a qual basta comprovar a insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, sendo desnecessária a prova de abuso, fraude ou confusão patrimonial. Alegam que a executada, constituída sob a forma de empresário individual, tem responsabilidade solidária e ilimitada por suas dívidas, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial, o que dispensaria inclusive a instauração do incidente de desconsideração. Argumentam que, diante da reiterada inércia processual da agravada e da ausência de bens localizados por sistemas de pesquisa como Sisbajud, Infojud, Renajud e ONR, resta configurado o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, este caracterizado pelo risco de esvaziamento patrimonial e frustração da execução. Invocam dispositivos como os arts. 50, do CC, 28, § 5o, do CDC, e 133 a 137, do CPC. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução e autorizada a prática de atos constritivos sobre seus bens. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a parte agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a demora no julgamento definitivo do recurso pode inviabilizar a satisfação do crédito, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelos recorrentes, que, por outro lado, não se desincumbem de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que os fundamentos invocados para justificar a atribuição de efeito suspensivo no sentido de que a empresa agravada se encontra em estado de insolvência, sem bens penhoráveis localizados por meios eletrônicos, assim como a suposta inércia processual, confundem-se com a matéria de direito a ser analisada no mérito do presente agravo. Ademais, a alegação de que a ausência de imediata inclusão do sócio administrador no polo passivo favorece o esvaziamento patrimonial não se presta, por si só, a justificar a atuação positiva e imediata desta relatoria no tocante à antecipação da tutela satisfativa almejada pelos agravantes. Por sua vez, no que diz respeito, à atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para obstar a suspensão e arquivamento do processo de origem, com base no art. 921, III e § 1o, do CPC, vale esclarecer que não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a parte agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade da devedora principal. Tal aponta para a inutilidade do provimento requerido, já que, não sendo possível o prosseguimento do feito, basta que seja arquivado provisoriamente até o julgamento do presente agravo de instrumento Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator